Tribunal: TJSP
Processo: 1001693-94.2018.8.26.0414
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
DESCONTOS PROMOVIDOS EM CONTA BANCÁRIA DE APOSENTADA RELATIVOS A SEGURO NÃO CONTRATADO – ILEGITIMIDADE DOS DESCONTOS RECONHECIDA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS – CABIMENTO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA

RECURSO PROVIDO